Tribunal: TJDFT
Processo: 0744407-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Giselda Carvalho Padilha, Gessilda de Carvalho Padilha e Fernanda Borges Oliveira em face de decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – L.R Construção e Administração Ltda-EPP –, determinara a realização de pesquisa, via sistema SISBAJUD, de forma reiterada, pelo prazo de 30 (trinta) dias corridos, destinada à localização de patrimônio expropriável pertencente às executadas, ora agravantes. De seu turno, objetivam as agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo à irresignação, o imediato desbloqueio das verbas decorrentes de aposentadoria localizadas em conta bancária de titularidade das duas primeiras agravantes e a exclusão da derradeira agravante da angularidade passiva do cumprimento de sentença. Alfim, almejam a ratificação dessa medida e definitiva desconstituição do decisório desafiado de forma que (i) o cumprimento de sentença seja extinto diante da quitação do crédito executado e, outrossim, (ii) seja anulada a “decisão de ID no 147039301, que majorou de forma parcial, que favorece o desequilíbrio da relação contratual, os valores devidos pelas agravantes[2]”. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentaram, em suma, que a penhora de ativos financeiros localizados em contas bancárias de sua titularidade carece de legitimidade. Sustentaram que a primeira agravante, Giselda Carvalho Padilha, conta 65 (sessenta e cinco) anos de idade, é aposentada desde o ano de 2013 e os proventos de aposentadoria que aufere constituem sua única fonte de subsistência. Registraram que o valor bruto de sua aposentadoria é de R$3.993,27 (três mil, novecentos e noventa e três reais e vinte e sete centavos), alcançando o importe líquido o montante de R$2.816,12 (dois mil, oitocentos e dezesseis reais e doze centavos). Destacaram que, em decorrência da decisão agravada, fora bloqueada a quantia de R$2.825,50 (dois mil oitocentos e vinte e cinco reais), de titularidade dela. Defenderam que encontravam-se programados para débito automático na conta bancária da primeira agravante o valor de R$1.631,36 (um mil seiscentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos), destinado ao pagamento do seu plano de saúde, e, ainda, o valor de R$1.180,00 (um mil cento e oitenta reais), reservado para quitação da taxa condominial. Pontuaram que, diante do bloqueio judicial, a primeira agravante tivera que utilizar a quantia de R$2.100,00 (dois mil e cem reais) do cheque especial que lhe é disponibilizado. Apontaram que, na hipótese, o ato constritivo alcançara verba de natureza alimentar e violara o princípio da dignidade humana. Acentuaram, outrossim, que a segunda agravante, Gessilda de Carvalho Padilha, possui 75 (setenta e cinco) anos de idade e está em tratamento de neoplasia maligna, ficando patente que o bloqueio dos ativos financeiros localizados em sua conta bancária lhe ocasionara prejuízos emocionais e impedira o pagamento de seu tratamento médico. Informaram que o bloqueio judicial alcançara a integralidade dos proventos de aposentadoria por ela percebidos, no valor bruto mensal de R$ 3.284,35 (três mil, duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e cinco centavos). Mencionaram que o ato constritivo alcançara ainda conta bancária da derradeira agravante, Fernanda Borges Oliveira, que fora incluída na angularidade passiva do cumprimento de sentença em razão do falecimento de sua genitora, uma das executadas originárias. Acresceram que a genitora da derradeira agravante figurara como locatária no contrato de locação que ensejara a ação originalmente formulada pela agravada. Observaram que a genitora da derradeira agravante falecera durante a pandemia, deixando de quitar os locativos devidos à agravada pelo período de 1 (um) ano. Registraram que a extinta não deixara patrimônio e, portanto, inviável que sua filha, a derradeira agravante, substitua sua falecida genitora nos autos do cumprimento de sentença. Acresceram que, na hipótese, resta evidenciada a nulidade da penhora vergastada, que alcançara verbas de natureza alimentar. Consignaram que as duas primeiras agravantes percebem, respectivamente, “2,5 salários-mínimos e 3,0 salários-mínimos como proventos de aposentadoria, ficando evidente que a constrição afeta, sobremaneira a sua sobrevivência, bem como se verifica que não há qualquer saldo superior a quarenta salários-mínimos nas contas correntes penhoradas[3].” Salientaram que somente ressoa cabível a penhora de verbas decorrentes de aposentadoria para pagamento de crédito alimentar ou quando a renda da parte executada for superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, circunstâncias que não ocorrem na hipótese. Ressaltaram que fora depositado em juízo o valor incontroverso do crédito executado, no montante de R$20.000,00 (vinte mil reais), ficando patente a sua boa-fé, pois não insurgem-se contra o direito da agravada em receber o seu crédito, mas questionam apenas o valor do crédito individualizado, que, consoante sustentaram, afigura-se excessivo. Realçaram, outrossim, que está pendente de resolução o Agravo de Instrumento no 0730540-18.2023.8.07.0000, que manejaram em face da decisão de ID no 147039301, a qual “determinou o pagamento dos valores pleiteados[4]” pela agravada. Apontaram que “a r. Decisão de ID no 147039301, do respeitável juízo da 6a Vara Cível da Circunscrição Judicial Especial de Brasília – DF, que rejeitou impugnação aos cálculos apresentados pela contadoria do respeitável Tribunal, após esclarecimentos do juízo, prestado na Decisão de ID no 140291091, que majoraram, triplicando os valores deferidos na sentença de mérito, considerando de forma equivocada a existência de parcelas vincendas na referida obrigação, data vênia, merece ser reformada, respeitando-se os limites da Sentença de Mérito proferida, anulando os cálculos de liquidação que ensejem a aplicação do Art. 323 do CPC nos presentes autos[5]”. Registraram, demais disso, que a decisão proferida durante o curso procedimental que rejeitara a impugnação que formularam majorara de forma indevida o valor do crédito executado, impondo-lhes obrigação excessiva sem lastro no título executivo, traduzindo decisão surpresa em manifesta violação ao disposto nos artigos 9o e 10 do estatuto processual. Apontaram que, em observância à regra albergada no artigo 523 do Código de Processo Civil, as contas elaboradas pelo contador do Juízo agregaram ao crédito executado parcelas vincendas que não constaram do título executivo. Realçaram que a impugnação que aviaram durante o trâmite procedimental tratara da impossibilidade de incluir parcelas não previstas no contrato e não asseguradas pela sentença exequenda. Salientaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. Considerando que, após a interposição do vertente agravo de instrumento, o juiz do cumprimento de sentença desconstituíra a penhora dos valores localizados nas contas bancárias de titularidade das duas primeiras agravantes e, outrossim, determinara a intimação da agravada para manifestar sobre a ilegitimidade passiva ad causam da derradeira agravante, fora determinada a intimação das agravantes para dizerem se persistia seu interesse no exame da insurgência recursal que formularam[6]. Devidamente intimadas, as agravantes manifestaram-se no sentido de que “há interesse no prosseguimento do presente agravo, haja vista que embora o excesso de execução persiste, haja vista tratar-se neste caso, de matéria de ordem pública[7].” Nesse contexto, formularam as agravantes aditamento à peça recursal apontando o excesso de execução decorrente da cobrança de parcelas vencidas após o ajuizamento da ação que não constaram do título executivo. Frisaram que está pendente de resolução o Agravo de Instrumento no 0730540-18.2023.8.07.0000, que manejaram em face da decisão que “determinou o pagamento dos valores pleiteados[8]” pela agravada. Postularam, alfim, mediante a agregação de efeito suspensivo à irresignação, o imediato desbloqueio das verbas decorrentes de aposentadoria localizadas em conta bancária de titularidade das duas primeiras agravantes e a exclusão da derradeira agravante da angularidade passiva do cumprimento de sentença. Alfim, vindicaram a ratificação dessa medida e definitiva desconstituição do decisório desafiado de forma que (i) o cumprimento de sentença seja extinto diante da quitação do crédito executado e, outrossim, (ii) seja anulada a “decisão de ID no 147039301, que majorou de forma parcial, que favorece o desequilíbrio da relação contratual, os valores devidos pelas agravantes[9]”. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Giselda Carvalho Padilha, Gessilda de Carvalho Padilha e Fernanda Borges Oliveira em face de decisão[10] que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – L.R Construção e Administração Ltda-EPP –, determinara a realização de pesquisa, via sistema SISBAJUD, de forma reiterada, pelo prazo de 30 (trinta) dias corridos, destinada à localização de patrimônio expropriável pertencente às executadas, ora agravantes. De seu turno, objetivam as agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo à irresignação, o imediato desbloqueio das verbas decorrentes de aposentadoria localizadas em conta bancária de titularidade das duas primeiras agravantes e a exclusão da derradeira agravante da angularidade passiva do cumprimento de sentença. Alfim, almejam a ratificação dessa medida e definitiva desconstituição do decisório desafiado de forma que (i) o cumprimento de sentença seja extinto diante da quitação do crédito executado e, outrossim, (ii) seja anulada a “decisão de ID no 147039301, que majorou de forma parcial, que favorece o desequilíbrio da relação contratual, os valores devidos pelas agravantes[11]”. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da (i) higidez do bloqueio dos ativos financeiros localizados nas contas bancárias de titularidade das duas primeiras agravantes; (ii) à legitimidade da derradeira agravante para figurar na angularidade passiva do cumprimento de sentença subjacente; (iii) à eficácia da decisão que, segundo aduziram as agravantes, “determinou o pagamento dos valores pleiteados[12]” pela agravada e “majorou de forma parcial os valores devidos pelas agravantes[13]”. Pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Inicialmente deve ser registrado que, a despeito da insurgência recursal formulada pelas agravantes, o provimento arrostado cingira-se a determinar a realização de pesquisa, via sistema SISBAJUD, de forma reiterada, pelo prazo de 30 (trinta) dias corridos, destinada à localização de patrimônio expropriável pertencente às executadas, ora agravantes. É o que se infere do abaixo reproduzido, confira-se[14]: “Defiro o pedido de bloqueio on-line na modalidade de REPETIÇÃO PROGRAMADA SISBAJUD (‘teimosinha’), pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, no valor da planilha ID 172197823, nos termos dos artigos 835 e 854 do CPC.” Deflui da literalidade do conteúdo acima reproduzido, que a decisão guerreada nada dispusera sobre a natureza das verbas penhoradas, tampouco sobre a ilegitimidade passiva ad causam da derradeira agravante, o excesso de execução e a quitação do crédito executado decorrente do depósito da quantia incontroversa. Assinala-se que, na data da edição do decisório arrostado sequer havia sido realizado o bloqueio de ativos financeiros de titularidade das agravantes. Sob essa realidade instrumental, diante do conteúdo do pronunciamento judicial submetido a reexame, que não tratara sobre a legitimidade da penhora de qualquer numerário e as demais matérias individualizadas, ressoa inviável o conhecimento das alegações formuladas pelas agravantes acerca da ilegalidade do ato constritivo diante da natureza das verbas penhoradas, da ilegitimidade passiva da derradeira agravante e do excesso de execução. As agravantes, contudo, ao invés de focarem seu inconformismo ao efetivamente decidido, optaram por estender o debate, para apontar a ilegalidade do ato constritivo que alcançara verbas de natureza salarial, precipitando nesta via recursal questões dissociadas daquelas efetivamente solvidas. Aferida a completa dissintonia entre o decidido e o devolvido a reexame e postulado pelas agravantes almejando a desconstituição do bloqueio de ativos financeiros recolhidos em conta bancária, fica patente que o recurso ressente-se de sustentação material, quanto ao ponto, por não estar devidamente aparelhado por fundamentação apta a infirmar o originariamente decidido e desqualificá-lo ou mesmo submetê-lo ao órgão colegiado. Conseguintemente, não pode ter conhecimento por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à sua aptidão traduzida na regularidade formal da peça através da qual fora interposto. Ou seja, a decisão agravada não deliberara sobre as questões debatidas pelas agravantes, que foram formuladas sem a observância dos requisitos formais exigidos legalmente, e, não obstante, manejaram o presente agravo com o intuito de ver deferida sua pretensão de desconstituição do bloqueio das verbas decorrentes de aposentadoria localizadas em conta bancária de titularidade das duas primeiras agravantes, de exclusão da derradeira agravante da angularidade passiva do cumprimento de sentença e do reconhecimento de excesso de execução. Destarte, os fundamentos que içaram as agravantes em sua peça recursal não guardam consonância com a decisão agravada. Fica patente, pois, que fora desconsiderado o princípio da congruência, que determina que o recurso deve se afinar com o decidido e desqualificar o acentuado no decisório arrostado. Ora, considerando que as agravantes não cuidaram de infirmar os argumentos próprios da decisão agravada nem atinaram para o que efetivamente resolvera, restringindo-se, consoante acentuado, a içar fundamentos que não se conformam com o nela acentuado e com a argumentação nela aduzida, o agravo incorrera em deficiência técnica por vulnerar o princípio da dialeticidade. Como corolário dessas evidências afere-se que, patenteado que o aduzido não guarda simetria com o decidido, não fora apto a infirmar o que restara assentado na decisão como expressão da correta e exata materialização do direito processual. Emerge dessas circunstâncias a inépcia da peça recursal. Omitindo-se a peça recursal quanto ao alinhamento dos argumentos aptos a ensejarem a desqualificar o que ficara decidido ou no pertinente à formulação de pedido reformatório, ressente-se, pois, de regularidade formal, infirmando o conhecimento do recurso, pois patente sua inépcia. Essa é a dicção que emerge do artigo 1.016, incisos II e III, do estatuto processual[15]. Alinhados esses argumentos e aferido de forma irreversível que o agravante efetivamente não cuidara de infirmar o acerto do que restara aduzido e resolvido pela decisão agravada ao rejeitar sua insurgência, cingindo-se, ao invés, a aduzir argumentação que não guarda nenhuma simetria com o que nela ficara acentuado, resta evidenciado que o recurso, menosprezando o princípio da dialeticidade, padece de deficiência formal, ensejando sua qualificação como inepto e elidindo o conhecimento do agravo. Ora, ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido de acordo com o nele assentado. Esses argumentos, aliás, se conformam com o entendimento estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, que, objetivando resguardar sua destinação teleológica, assentara que o recurso carente de fundamentação ou cujas razões são inteiramente dissociadas do que a decisão recorrida decidira não é passível de ser conhecido, conforme testificam os julgados adiante sumariados: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA No 182/STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Colhe-se dos autos que o acórdão proferido no primeiro agravo interno está calcado no sentido de que não foram juntadas ao agravo de instrumento peças obrigatórias a sua formação (acórdão recorrido e procuração outorgada ao advogado da agravante). 2. O segundo agravo regimental não foi conhecido, por decisão monocrática do relator, sob o fundamento de que era intempestivo e incabível, visto que interposto contra acórdão proferido por Órgão Colegiado. 3. Todavia, no presente agravo interno, verifica-se que a agravante, em vez de refutar os referidos óbices, limitou-se a repisar os argumentos levantados no primeiro recurso, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula no 182 desta Corte, in verbis: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". 4. Assim, mostra-se evidente o intuito da defesa em procrastinar o feito, porquanto insiste em rediscutir matéria que já foi devidamente rechaçada por esta Corte de Justiça em recursos anteriores. 5. Nesse casos, o Superior Tribunal de Justiça tem determinado, antes mesmo do trânsito em julgado da condenação, o início da execução da pena imposta ao acusado. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com a determinação da imediata execução da sentença condenatória, independente da publicação desse acórdão ou de eventual interposição de qualquer recurso.” (AgRg no AgRg no AgRg no Ag 1264422/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 24/05/2011, DJe 13/06/2011) “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL INCONGRUENTE COM O RECURSO ESPECIAL. RAZÕES NO MESMO SENTIDO DA DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. MULTA. 1. A Municipalidade de São Paulo nas razões do agravo interno requerer justamente o que fora decidido no acórdão recorrido e mantido na decisão ora hostilizada, ou seja, a declaração da prescrição das parcelas vencidas anteriormente aos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação. 2. Restam inequívocas a ausência do interesse recursal do Agravante e a total incongruência do requerido no presente agravo regimental com a pretensão deduzida no apelo especial, o que configura o seu manifesto caráter protelatório. 3. Aplicação da multa de 1% sobre o valor da causa, com base no art. 557, § 2o, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental não conhecido.” (STJ, Quinta Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 2005/0084027-5, Reg. Int. Proces. 679.618/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, data da decisão: 07.03.2006, publicada no Diário da Justiça de 03.04.2006, pág. 393) “AGRAVO DITO REGIMENTAL. INCONGRUENCIA. NÃO SE CONHECE DE AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS, ALIAS QUESTIONANDO TEMA ALHEIO AQUELE QUE FUNDAMENTOU A DECISÃO RECORRIDA.” (STJ, Quarta Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 1991/0015238-2, Reg. Int. Proces. 14.331/SP, relator Ministro Athos Carneiro, data da decisão: 07.04.1992, publicada no Diário da Justiça de 11.05.1992, pág. 6438) “AGRAVO REGIMENTAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE. PROCURAÇÃO. FALTA. SÚMULA 115/STJ. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À DECISÃO AGRAVADA. 1. Consoante entendimento desta Corte, na instância especial, é inexistente o recurso interposto por advogado sem procuração nos autos (Súmula 115/STJ). 2. Não merece trânsito o agravo, por falta do requisito da regularidade formal, quando o agravante não ataca, de forma específica, as bases da decisão agravada. Aplicação analógica da súmula 182/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não conhecido.” (STJ, Quarta Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 2005/0098189-8, Reg. Int. Proces. 686.143/DF, relator Ministro Fernando Gonçalves, data da decisão: 07.02.2008, publicada no Diário da Justiça de 18.02.2008, pág. 30) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL NÃO ATACADOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DO VERBETE N.o 182 DA SÚMULA/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A agravante, nas razões do presente agravo regimental, limitou-se a reiterar os argumentos despendidos no recurso especial, não combatendo os fundamentos da decisão agravada. 2. Incide o enunciado n.o 182 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada", de modo que o agravo regimental não merece ser conhecido, diante da ausência do requisito de admissibilidade da regularidade formal. 3. Ademais como bem ressaltado no r. decisum vergastado, há muito se firmou entendimento nesta Corte Superior quanto ao dever da instituição financeira de prestar contas dos lançamentos realizados em conta corrente, independentemente do envio de extratos, não havendo que se falar em inépcia da inicial. 4. Agravo regimental não conhecido.” (STJ, Quarta Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 2006/0155807-6, Reg. Int. Proces. 797.637/MS, relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa, data da decisão: 18.12.2007, publicada no Diário da Justiça de 11.02.2008, pág. 1) “MANDADO DE SEGURANÇA. INÉPCIA DA INICIAL DECRETADA EM 1o GRAU. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. RECURSO ORDINÁRIO QUE NÃO IMPUGNA, OBJETIVAMENTE, OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. I. Inepto o recurso ordinário que limita-se a reiterar os termos da inicial do writ, sem impugnar, objetivamente, os fundamentos que levaram o Tribunal estadual a confirmar, em sede de agravo regimental, a decisão monocrática que indeferiu, liminarmente, a ação mandamental. II. Recurso ordinário não conhecido.” (STJ, Quarta Turma, Recurso Ordinário em Mandado de Segurança no 2000/0032041-2, Reg. Int. Proces. 11.846/MG, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, data da decisão: 03.08.2006, publicada no Diário da justiça de 18.09.2006, pág. 319) O mesmo posicionamento é perfilhado por esta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos que estampam as seguintes ementas: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO AVIADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR, SEM, CONTUDO, EXPOR AS RAZÕES DO INCONFORMISMO. PETIÇÃO RECURSAL QUE REPRODUZ IDÊNTICOS ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL, COM ADAPTAÇÕES. ADEQUAÇÃO INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE EXPLICITAR A ERRONIA OU ILEGALIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DO PEDIDO LIMINAR. I - a petição recursal deve atender o requisito de regularidade formal, pois é imprescindível a formulação de pedido de nova decisão em sentido contrário da recorrida e da exposição dos motivos de fato e de direito ensejadores do manejo do recurso. II - na exposição dos motivos do recurso, incumbe ao recorrente pontuar o desacerto da decisão impugnada, seja, eventualmente, por sua ilegalidade, ou por erro na apreciação dos fatos narrados na petição inicial. III - é ônus recursal da parte demonstrar e discutir acerca da erronia da decisão recorrida - apontando seus vícios ou ilegalidade - sob pena de configurar-se a inépcia recursal, obstativa do conhecimento do recurso pelo órgão fracionário do tribunal de justiça. IV - reiteração de argumentos do arrazoado inicial, ausente a narrativa da motivação recursal, implica rejeição do recurso. V - excepcionalmente, admite-se recurso do qual se possa extrair a pretensão de reforma do decisório guerreado. VI - não há direito líquido e certo dos impetrantes a violar a ordem classificatória do certame, nem o erro da administração pública em permitir a participação dos impetrantes no curso de formação cria direito subjetivo, porque o ato nulo nenhum efeito gera.” (TJDF, 2a Câmara Cível, Mandado de Segurança no 19980020028409 MSG, Reg. Int. Proces. 112509, relatora Desembargadora Nancy Andrighi, data da decisão: 09/12/1998, publicada no Diário da Justiça de 22/04/1999, pág. 48) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO AVIADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR, SEM, CONTUDO, EXPOR AS RAZÕES DO INCONFORMISMO. PETIÇÃO RECURSAL QUE REPRODUZ IDÊNTICOS ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL, COM ADAPTAÇÕES. ADEQUAÇÃO INSUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE EXPLICITAR A ERRONIA OU ILEGALIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DO PEDIDO LIMINAR. I - A petição recursal deve atender o requisito de regularidade formal, pois é imprescindível a formulação de pedido de nova decisão em sentido contrário da recorrida e da exposição dos motivos de fato e de direito ensejadores do manejo do recurso. II - Na exposição dos motivos do recurso, incumbe ao recorrente pontuar o desacerto da decisão impugnada, seja, eventualmente, por sua ilegalidade, ou por erro na apreciação dos fatos narrados na petição inicial. III - Se o recorrente na demonstra e sequer discursa acerca da erronia da decisão recorrida - sem apontar qualquer vício ou ilegalidade - configura-se a inépcia recursal, obstativa do conhecimento do recurso pelo órgão fracionário do Tribunal de Justiça. IV - Reiteração de argumentos do arrazoado inicial, ausente a narrativa da motivação recursal, implica rejeição do recurso. Agravo Regimental não conhecido. Unânime.” (TJDF, Conselho Especial, Agravo Regimental no Mandado de Segurança no 751997 MSG, Reg. Int. Proces. 101781, relatora Desembargadora Nancy Andrighi, data da decisão: 09/12/1997, publicada no Diário da Justiça de 01/04/1998, pág. 18) “Processual Civil - Agravo de instrumento - Decisão do relator negando seguimento - Regimental - Inépcia da petição recursal - Não conhecimento. 1. Tem-se por inábil à reforma da decisão do relator, negando seguimento a agravo de instrumento, a petição de agravo regimental que, além de não afrontar os fundamentos da decisão hostilizada, deduz pedido manifestamente incongruente com a prestação jurisdicional devida pela Turma julgadora. 2. Agravo regimental não conhecido.” (TJDF, 4a Turma Cível, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 616896 AGI, relator Desembargador Estevam Maia, data da decisão: 15/04/1996, publicada no Diário da Justiça de 08/05/1996, pág. 6.836) Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem aduzidos outros fundamentos ante a irreversível constatação de que a argumentação aduzida pelas agravantes afigura-se complemente dissociada do que efetivamente fora resolvido nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada, apura-se que o agravo ressente-se de sustentação material por não estar devidamente aparelhado por fundamentação apta a infirmar o originariamente decidido e desqualificar a decisão agravada, não podendo ser conhecido por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à sua aptidão traduzida na regularidade formal da peça através da qual fora interposto. Do cotejo dos autos do cumprimento de sentença subjacente afere-se que, após a edição do provimento ora arrostado, fora realizada pesquisa ao sistema Sisbajud[16], restando penhorado o valor total de R$16.955,35 (dezesseis mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos). Aludido importe fora penhorado com a seguintes especificidades: (i) R$13.621,86 (treze mil seiscentos e vinte e um reais e oitenta e seis centavos), localizado em três contas bancárias de titularidade da agravante Giselda Carvalho Padilha, mantidas na Caixa Econômica Federal (R$10.054,47 – dez mil e cinquenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), no Banco do Brasil (R$ 2.825,50 – dois mil oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos) e no PagSeguro (R$ 741,89 – setecentos e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos); (ii) R$3.311,72 (três mil trezentos e onze reais e setenta e dois centavos), encontrado na conta bancária de titularizada pela agravante Gessilda de Carvalho Padilha mantida junto ao BRB – Banco de Brasília[17]. As agravantes, então, apresentaram pedido de desconstituição do bloqueio judicial alegando, em suma, que alcançara verbas de natureza salarial consubstanciadas em seus proventos de aposentadoria. Suscitaram as agravantes, ainda, a ilegitimidade passiva da agravante Fernanda Borges Oliveira para figurar na angularidade passiva do cumprimento de sentença[18]. Em seguida, fora proferida decisão, que desconstituíra parcialmente o ato constritivo individualizado e determinara a devolução da quantia de R$ 2.825,50 (dois mil oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos), à agravante Giselda Carvalho Padilha e da importância de R$3.284,35 (três mil duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) em favor da agravante Gessilda de Carvalho Padilha, correspondente aos proventos de aposentadoria por elas percebidos. Demais disso, fora determinada a intimação da agravada para manifestar-se sobre a alegada ilegitimidade passiva da agravante Fernanda Borges Oliveira. Para ilustrar essa apreensão, transcreve-se o provimento individualizado[19], in verbis: “Cuida-se de impugnação à penhora (ID 174582290), efetuada por meio do sistema SISBAJUD POR REPETIÇÃO PROGRAMADA (ID 174394629), com término em 04/11/2023, na qual as requeridas alegam penhoras de verbas amparadas pelo artigo 833, IV, do CPC e a ilegitimidade passiva da requerida FERNANDA BORGES OLIVEIRA. Alegam as requeridas a penhora de R$ 3.284,35 da aposentadoria da senhora GESSILDA, a penhora de 3.993,27 da aposentadoria da senhora GISELDA e a indevida penhora da senhora FERNANDA, por ilegitimidade passiva. Aduz estar a senhora GESSILDA em tratamento de neoplastia maligna e a senhora GISELDA sem condições de pagar o plano de saúde em função da penhora. Requereu a interrupção da penhora SISBAJUD e a liberação dos valores penhorados. É o relatório. Decido. Com base no poder geral de cautela previsto no art. 297 do CPC, determino a imediata interrupção do bloqueio SISBAJUD na modalidade ‘teimosinha’ de todas as requeridas. Cumpra-se. Verifico, pelos documentos juntados, que o sistema SISBAJUD bloqueou o valor de R$ 2.825,50, oriundo do salário da senhora GISELDA. Portanto, assiste razão à requerida GISELDA quanto ao pedido de liberação do valor de R$ 2.825,50, por força do artigo 833, IV, do CPC. (...) Assim, desconstituo a penhora no valor de R$ 2.825,50 em benefício da senhora GISELDA CARVALHO PADILHA. Libere-se o valor independente de preclusão. Quanto ao bloqueio da senhora GESSILDA, não estão presentes nos autos o valor bloqueado e nem o extrato da conta bloqueada. Contudo, a requerida comprovou proventos de aposentadoria no valor de R$ 3.284,35 (ID 174582293) e a vulnerabilidade pelo tratamento de doença grave. Portanto, assiste razão à requerida GESSILDA quanto ao pedido de liberação do valor penhorado até o máximo de R$ 3.284,35, por força do artigo 833, IV, do CPC. Nesse sentido, desconstituo a penhora no valor máximo de R$ 3.284,35 em benefício da senhora GESSILDA DE CARVALHO PADILHA. Libere-se o valor independente de preclusão. Quanto a alegação de ilegitimidade passiva da senhora FERNANDA BORGES OLIVEIRA, dê-se vista ao credor pelo prazo de 10 (dez) dias para manifestação. Ultimada as providências, tornem os autos conclusos.” Sobreleva pontuar, ainda, que a agravada, em sua manifestação[20], defendera a legitimidade ad causam da derradeira agravante – Fernanda Borges de Oliveira - para figurar na angularidade passiva do cumprimento de sentença. Em seguida, as agravantes formularam novo pedido almejando o desbloqueio da integralidade dos valores penhorados, mediante desconstituição do bloqueio da quantia sobejante de R$10.054,47 (dez mil e cinquenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), havido nas contas bancárias de titularidade da agravante Giselda Carvalho Padilha. Informaram as agravantes, outrossim, que fora bloqueado o valor de R$2.791,80 (dois mil, setecentos e noventa e um reais e oitenta centavos) na conta bancária titularizada pela derradeira agravante, Fernanda Borges Oliveira, devendo ser desconstituído esse ato diante da sua ilegitimidade passiva ad causam. Na aludida petição, defenderam as ora agravantes, ainda, excesso de execução decorrente da agregação ao crédito executado das parcelas vincendas, na forma do artigo 523 do estatuto processual, o que reputaram indevido. Sobreviera, então, decisório[21] assinalando que as questões afetas à ilegitimidade passiva da agravante Fernanda Borges Oliveira e ao excesso de execução decorrente da inaplicabilidade da regra albergada no artigo 523 do Código de Processo Civil já foram analisadas durante o curso procedimental, não sobejando possível seu revolvimento. Outrossim, o juiz do executivo nada provera sobre o pedido desconstituição do bloqueio dos valores sobejantes reputando tratar-se de pedido de reconsideração. Sob essa ótica, a insurgência das agravantes almejando a integral desconstituição do bloqueio dos ativos financeiros de sua titularidade deve ser manejada em face da decisão que tratara dessa matéria, não sobejando possível o aditamento das razões recursais. No caso, as agravantes devem insurgir-se contra a decisão proferida no curso procedimental após o aviamento deste agravo, a qual deferira apenas em parte o desbloqueio dos ativos financeiros recolhidos nas contas bancárias de titularidade das duas primeiras agravantes, em observância ao princípio da unirrecorribilidade ou da unicidade recursal. É que, frise-se, a decisão originalmente guerreada apenas determinara a realização de pesquisa ao sistema Sisbajud, não analisando a natureza das verbas penhoradas, inviabilizando que nessa sede recursal seja realizado o exame dessa matéria. Outrossim, encontra-se preclusa a oportunidade para as agravantes alegarem a ilegitimidade passiva da derradeira agravante e o excesso de execução. Com efeito, a questão acerca da legitimidade passiva da derradeira agravante fora apreciada na apelação manejada em face da sentença condenatória que alcançara as agravantes e aparelha o executivo, como se infere da ementa[22] abaixo reproduzida, in verbis: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. OBJETO. ENCARGOS LOCATÍCIOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. EXPIRAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL. PERMANÊNCIA DA LOCATÁRIA NO IMÓVEL POR PRAZO SUPERIOR 30 (TRINTA) DIAS. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA, POR PRAZO INDETERMINADO (LEI No 8.245/91, ART. 56 E PARÁGRAFO ÚNICO). FIANÇA. PRORROGAÇÃO DO VÍNCULO LOCATIVO POR PRAZO INDETERMINADO. MANUTENÇÃO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ORIGINAIS. TERMO ADITIVO. DESNECESSIDADE. AGRAVAMENTO DAS CONDIÇÕES. INEXISTÊNCIA. GARANTIA FIDUCIÁRIA. MANUTENÇÃO. LEGITIMIDADE. TERMO. ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL LOCADO. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. AUTORIZAÇÃO DERIVADA DA LEI ESPECIAL QUE REGULA AS LOCAÇÕES. PERDURAÇÃO DA GARANTIA. ALUGUERES DEVIDOS. POSIÇÃO CONTRATUAL ASSUMIDA. FIADORAS E COOBRIGADAS PRINCIPAIS. LOCATÁRIA. ÓBITO. SUCESSORA. RESPONSABILIZAÇÃO. LIMITES DA HERANÇA. ANTECIPAÇÃO DO PEDIDO RECURSAL. DESCONSIDERAÇÃO DA SENTENÇA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. DESCABIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. RECURSO ORIGINALMENTE DESGUARNECIDO DESSE EFEITO. AGREGAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). (...) 8. Advindo o óbito da locatária e sua sucessão por sua herdeira universal, não subsiste óbice a que seja responsabilizada pelos débitos da responsabilidade da sucedida na fase de conhecimento, sendo inviável, apenas, sua responsabilização e expropriação de bens próprios, na fase executiva, por débitos que extrapolem as forças da herança, incumbindo-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demonstrando o valor do patrimônio herdado (CC, art. 1.792) (...) 10. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.” (Acórdão no 1420690, 07305162620198070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 3/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No tocante ao excesso de execução, ressoa que durante o curso procedimental fora preferida decisão determinando que as parcelas vencidas após o ajuizamento da ação devem ser agregadas ao crédito executado, que deve compreender outrossim, as parcelas devidas até a data da devolução do imóvel, como retrata o abaixo reproduzido[23]: “A Contadoria Judicial suscita dúvida quanto as parcelas devidas que devem constar no cálculo da condenação e, ainda, se a majoração fixada pelo acórdão da apelação recai também na sucumbência da ação reconvencional. Esclareço que as parcelas vencidas após o ajuizamento da ação até a devolução do imóvel (15/09/2020) devem ser incluídas nos cálculos, por força do art. 323, do CPC. (...)” Registre-se que, além dessa determinação judicial, fora rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença[24] manejada pelas oras agravantes apontando excesso de execução decorrente do cômputo de parcelas vincendas diante da inaplicabilidade da regra albergada no artigo 323 do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que as contas apresentadas pela agravada ressoam escorreitas, afigurando-se legítimo o cômputo, no débito em execução, dos aluguéis e encargos locativos vencidos até a data da imissão na posse do imóvel locado. É o retrata a decisão abaixo reproduzida[25]: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença, interposto pela parte executada, na qual alega excesso de execução (ID 156786165). Aduz que o valor total da dívida é de R$ 11.700,00 (ID 156786178). Depositou em juízo o valor de R$ 20.000,00 ao ID 156786175 - 159944440. O exequente calculou o valor da dívida em R$ 62.341,67 (ID 153593882). Intimada, o exequente se manifestou, requerendo a rejeição da impugnação (ID 159615821). É o suficiente relatório. Decido. O cálculo do credor (ID 153593882) atendeu a todos os parâmetros da sentença ID 101413382 e do acórdão ID 129463679, quais sejam: atualizou os valores dos aluguéis e demais encargos locatícios vencidos até a data de 15/09/2020 (ID 140291091), incidindo a correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, além da multa contratual. Acrescentou os honorários advocatícios de 12% da condenação deferida ao ID 129463679 e de 10% da condenação, referente ao honorários advocatícios da reconvenção, deferido ao ID 101413382, totalizando o valor de R$ 62.341,67. Portanto, HOMOLOGO o cálculo do credor, para fixar o valor de dívida em R$ 62.341,67. Forte nessa argumentação, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença ID 156786165. O executado pagou até o momento o valor total de R$ 20.000,00 (ID 159944440). Portanto, preclusa esta decisão, transfira-se o valor de R$ 20.000,00 (ID 159944440), mais acréscimos legais, em benefício da exequente e para uma conta indicada pela exequente. Caso necessário expeça-se alvará. O feito deverá prosseguir no valor remanescente da dívida de R$ 42.341,67 em desfavor dos executados. Concedo aos executados o prazo de 15 (quinze) dias para depositar em juízo o valor remanescente da dívida ora definida (R$ 42.341,67).” Ademais, as agravantes aviaram o agravo de instrumento no 0730540-18.2023.8.07.0000 em face daquela decisão, recurso que não fora conhecido, estando pendente de apreciação o agravo interno que manejaram em face desse provimento unipessoal. Sob essa ótica, fica patente que as alegações formuladas pelas agravantes acerca da ilegitimidade da agravante Fernanda Borges Oliveira para figurar na angularidade passiva do cumprimento de sentença e do excesso de execução decorrente da inaplicabilidade do previsto no artigo 523 do Código de Processo Civil já foram resolvidas durante o curso procedimental, não sobejando possível serem revolvidas nessa sede recursal, por estarem acobertadas pela preclusão. Por fim, deve ser assinalado que o aditamento formulado pelas agravantes visando modular o recurso à realidade processual descortinada após sua interposição não afigura-se possível de conhecimento. A pretensão recursal formulada pelas agravantes se consumara, por ocasião da interposição da vertente irresignação e o direito ao recurso que as assistia deveria concentrar toda a matéria de defesa e o pedido correlato, não se afigurando possível o aditamento da peça recursal, operada a preclusão consumativa, de forma a incrementar o pedido. A edição de novo provimento judicial desfavorável aos seus interesses enseja o aviamento de novo recurso em consonância com o princípio da unicidade recursal, não se divisando lastro para se assegurar nova oportunidade para as agravantes aditarem o pedido recursal. Com efeito, em consonância com o princípio da preclusão consumativa, uma vez praticado o ato processual pela parte, não é possível realizá-lo novamente, ainda que dentro do prazo para exercê-lo. Aludido princípio aplica-se aos recursos, de modo que a parte, ao recorrer, não pode exercer o mesmo ato, aditando a peça recursal, ainda que a juntada das novas razões esteja no prazo para a interposição do recurso. Deve ser destacado que o princípio da complementaridade, que constitui exceção, traduz a possibilidade da parte complementar recurso já interposto, em casos de decisão integrativa, aclaradora ou modificadora da recorrida após o aviamento do inconformismo. Contudo, não é esse o caso dos autos. Assim, afigurando-se inadmissível, no sistema processual brasileiro, porquanto implicaria reabertura de oportunidade para o aviamento do recurso o aditamento da peça recursal, não conheço do aditamento recursal formulado pelas agravantes. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, combinado com o artigo 1.019 do estatuto processual vigente, não conheço do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível em razão de não ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, com ela não guardando congruência nem dialogando tecnicamente, violando o princípio da dialeticidade, arrostando, ademais, matérias já resolvidas e acobertadas pela preclusão. Custas pelas agravantes. Preclusa esta decisão e pagas as custas, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 174285149 - Pág. 1 (fl. 580) – cumprimento sentença. [2] - ID Num. 52464988 - Pág. 15 (fl. 16) – cumprimento sentença. [3] - ID Num. 52464988 - Pág. 6 (fl. 7). [4] - ID Num. 52464988 - Pág. 4 (fl. 5). [5] - ID Num. 52464988 - Pág. 7 (fl. 8). [6] - ID Num. 52731601 - Pág. 1 (fl. 59). [7] - ID Num. 53345516 - Pág. 1/7 (fls. 61/69). [8] - ID Num. 533455168 - Pág. 6 (fl. 66). [9] - ID Num. 52464988 - Pág. 15 (fl. 16) – cumprimento sentença. [10] - ID Num. 174285149 - Pág. 1 (fl. 580) – cumprimento sentença. [11] - ID Num. 52464988 - Pág. 15 (fl. 16) – cumprimento sentença. [12] - ID Num. 533455168 - Pág. 6 (fl. 66) – cumprimento sentença.. [13] - ID Num. 52464988 - Pág. 15 (fl. 16) – cumprimento sentença. [14] - ID Num. 174285149 - Pág. 1 (fl. 580) – cumprimento sentença. [15] - “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;” [16] - ID Num. 175664327 - Pág. 1/8 (fls. 632/640) – cumprimento sentença. [17] - ID Num. 175664328 - Pág. 1/2 (fls. 633/634) – cumprimento sentença. [18] - ID Num. 175168239 - Pág. 1 a ID Num. 175168242 - Pág. 4 (fls. 619/624) – cumprimento sentença. [19] - ID Num 175565870 - Pág. 1/5 (fls. 626/630) – cumprimento sentença. [20] - ID Num. 177649720 - Pág. 1/5 (fls. 643/647) – cumprimento sentença. [21] - ID Num. 179167986 - Pág. 1/3 (fls. 693/695) – cumprimento sentença. [22] - ID Num. 129463678 - Pág. 1/2 (fls. 373/374) – cumprimento sentença. [23] - ID Num. 140291091 - Pág. 1/2 (fls. 434/435) – cumprimento sentença. [24] - ID Num. 156786165 - Pág. 1/16 (fls. 494/509) – cumprimento sentença. [25] - ID Num. 163924785 - Pág. 1/2 (fls. 547/548) – cumprimento sentença.